Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-29.2019.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003807-29.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 651.972.751-20 (APELADO), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – MANTIDO – DANO MORAL – REDUÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando em discussão a regularidade sobre eventual contratação de empréstimo bancário e havendo a negativa da parte, incumbe a instituição financeira o ônus de fazer a comprovação e a lisura da operação, dentre eles que tenha procedido ao depósito na conta corrente do suposto empréstimo realizado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO BRADESCO S. A.
(Id-175947819), insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, constantes do Id – 175947818, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
n. 1003807-29.2019.8.11.0045, proposta por
MARIA LÚCIA DOS SANTOS,
concluiu por
julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, para o fim de CONDENAR a parte a Requerida:

I – a devolução em dobro de toda tarifa cobrança no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e as que se seguiram posteriormente, sendo que deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e incidência de juros de mora de 1% ao mês, também a partir de cada desconto indevido; E, por consequência a abstenção de cobrança de tarifas da natureza das cobradas;

II - Condenar a Requerida à devolução em dobro das parcelas indevido empréstimo, bem a devolução em dobro das cobranças relativas à mora, sendo que deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada cobrança;

III - Condenar a Requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$ 15mil, já atualizados na data da prolação da sentença, e a partir de então, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Condeno ainda a Requerida ao pagamento das custas e honorários que fixo em 15% do valor do proveito econômico aferido pela parte autora (devoluções em dobro somados ao dano moral, tudo atualizado).

Alega o Banco Apelante que não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, seja na esfera material ou moral.

Em que pesem os argumentos e fatos narrados nos autos, é compreensível que em decorrência da natureza das atividades desenvolvidas pelo Banco, a simples alegação de desconhecimento de movimentação como o descrito pela Recorrida não têm o condão de – automaticamente – obrigar o banco a ressarcir valores, sem a devida e acurada apuração dos fatos, especialmente ante a possibilidade de fraude, mesmo porque tais investigações pendem justamente sobre o elemento mais relevante a permear sua atividade bancária que é a segurança.

A parte recorrida questiona cobrança de mora, afirma desconhecer os motivos da mora, ocorre que nos extratos apresentados é nítido o motivo da cobrança de mora, vez que a parte recorrida realizou empréstimos/crédito pessoal e não matinha saldo suficiente para quitar as parcelas descontadas, resultando nas moras questionadas.

Nota-se que a parte recorrida realizou empréstimos e agora vem alegar desconhecimento, pleiteando ainda danos extrapatrimoniais.

A parte recorrida realizou vários empréstimos pessoais ao longo dos extratos juntados, não havendo que se falar em nunca contratou os serviços. Conforme se observa dos autos, ao ser descontada a parcela do contrato o autor não possuía saldo suficiente, assim devida a cobrança da mora.

Verifica-se que ao longo dos extratos restou evidente que parte não honrava com os pagamentos dos empréstimos e fazia a utilização do limite de cheque especial, assim no direito que tem, o Banco cobrava a mora e os encargos pelo inadimplemento.

A parte recorrida contratou empréstimos/crédito pessoal em caixa eletrônico, utilizou dos valores disponibilizados em sua conta corrente e agora após afirma desconhecer a mora dos empréstimos.

A parte autora realizou empréstimos em caixa eletrônico, sendo todos os valores solicitados liberados em sua conta corrente, assim, legítimos os descontos de PARC CRED PESS.

Vale ressaltar que os empréstimos feitos em caixa eletrônicos não possuem termo de contratação físico, pois são realizados mediante cartão, senha e biometria, todos de cunho pessoal e intransferível.

Como dito anteriormente, a parte recorrida não questiona os empréstimos e sim a mora, ocorre que ao realizar os empréstimos foram lhe passados todo o Custo efetivo total(CET), tendo a parte autora concordado com os termos apresentados e se obrigando a manter saldo suficiente para o pagamento das parcelas, não sendo Plausível alegar que desconhece o motivo da mora.

Assevera que não restou demonstrado os pressupostos da responsabilidade objetiva do Banco Recorrente a ensejar o acolhimento da pretensão deduzida pela parte Recorrida, inexistindo ao caso propalado dano material e/ou moral.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença recorrida.

Em face do recurso proposto, foram apresentadas as contrarrazões constante do Id-175947822, nas quais em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023